Tribunal: STF
Processo: ADI 7317
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º E 2º DO ART. 20 E § 4º DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR N. 11.795/2002 DO RIO GRANDE DO SUL. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PROMOÇÃO E REMOÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL POR ANTIGUIDADE. LIMITES DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS ATRIBUÍDOS AO JULGADO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.